Tribunal: TJMT
Processo: 0045442-92.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045442-92.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Convênio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DEPÓSITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO EMENDA DA INICIAL, APESAR DE OPORTUNIZADA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O não cumprimento de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0045442-92.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACORIZAL
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ACORIZAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante para manter a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Depósito, ajuizada em desfavor do Município de Acorizal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, Código de Processo Civil, em razão do abandono de causa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não merece prosperar, tendo em vista que não houve inércia capaz de dar azo à extinção do feito, uma vez que a prova literal do depósito já estava acostada aos autos.

Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática agravada, que manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de não de tão ter sido acostados aos autos, prova literal do depósito.

Por fim, caso este Egrégio Tribunal entenda não ser cabível a ação de depósito, pugna pelo provimento do recurso, determinando a conversão da ação de depósito intentada em ação ordinária de cobrança, em respeito ao princípio da fungibilidade, eis que presentes todas as condições necessárias para tanto.

Apesar de intimado, o Município não apresentou contrarrazões (id. 168484684).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante para manter a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Depósito, ajuizada em desfavor do Município de Acorizal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, Código de Processo Civil, em razão do abandono de causa.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Extrai-se dos autos que a apelante ingressou com a ação de depósito em desfavor do Município de Acorizal, alegando, em síntese, que, em 8 de dezembro de 2008, as partes firmaram o Convênio em anexo à inicial, a fim de viabilizar que os servidores municipais pudessem contratar empréstimo consignado junto à autora, obrigando-se o Município a realizar as retenções dos valores das parcelas dos empréstimos contratados por seus servidores nas respectivas folhas de pagamento com o repasse dos valores descontados à instituição financeira autora.

Afirma que, o Município não cumpriu com suas obrigações, deixando de realizar os repasses, de modo que é o responsável principal da dívida apurada, nos termos do convênio firmado.

Em
17 de novembro de 2014
, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da autora para, em 10 dias, complementar a prova literal do depósito, mediante a
juntada integral

do convênio firmado com o Município de Acorizal
e dos
contratos firmados entre a BV Financeira e os funcionários do requerido
(id. 141508396 – pág. 13).

A autora peticionou nos autos e informou a juntada integral do convênio. Disse, ainda, que os contratos firmados se encontravam armazenados em empresa terceirizada. Assim, pugnou pela dilação do prazo para cumprimento da segunda parte do despacho alhures mencionado.

Em
9 de dezembro de 2015
, o Magistrado
a quo
, determinou a intimação da autora para providenciar a regularização da emenda a inicial, conforme determinado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo.

Foi expedida carta de intimação e foi certificada a ausência de manifestação da autora.

Assim, os autos foram conclusos ao Juízo da causa que, em
24 de janeiro de 2017
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, uma vez que
a autora não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Contra a mencionada sentença, insurge-se a recorrente.

O artigo 321, parágrafo único, do Código de processo Civil dispõe que:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Já o artigo 284, parágrafo único, do CPC/73, vigente na época da determinação da primeira emenda, dispunha que:

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Portanto, em caso de emenda à inicial, não havendo atendimento pelo causídico, nem sequer apresentado justificativa ou qualquer pedido, a determinação legal é para indeferimento da inicial.

In casu
, foi proferido despacho determinando a emenda da inicial para que a autora juntasse aos autos a cópia integral do convênio firmado com o Município de Acorizal e dos contratos firmados entre a BV Financeira e os servidores públicos Municipais. Todavia, o despacho foi parcialmente cumprido pela autora, pois esta deixou de apresentar os contratos firmados com os servidores públicos, motivo pelo qual foi determinada nova emenda, mas a autora se manteve inerte.

Importante destacar que a primeira determinação de emenda ocorreu em
17 de novembro de 2014
e a sentença de extinção ocorreu apenas em
24 de janeiro de 2017
, o que se mostra ainda mais inconcebível, violando o princípio da cooperação estabelecido no artigo 6º, do Código de Processo Civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido

RECURSO DE APELAÇÃO – EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO DA DECISÃO – PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – INTIMAÇÃO EFETUADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo determinação judicial para emenda da inicial, em dado prazo, é dever da parte manifestar-se quanto à decisão, cumprindo-a ou justificando a sua impossibilidade.

Não havendo qualquer manifestação, descumprindo a decisão de emenda da inicial, deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, nos termos do artigo 485, III, c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001916-86.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado pela Bv Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento.

[...].
[Destaquei].

Assim, do que se observa, razão não assiste à agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação.

Com efeito, a decisão expôs adequadamente a circunstância de que, mesmo oportunizada a emenda da inicial, passados anos sem que a parte tenha impulsionado o feito, a mantença da sentença de indeferimento da inicial se impunha, notadamente em razão de não poder a demanda se eternizar ao abrigo do Judiciário.

Importante destacar que o magistrado singular oportunizou a emenda da peça inicial, sendo a primeira determinação em
17 de novembro de 2014

e a segunda em
9 de dezembro de 2015
, contudo, a parte autora permaneceu inerte.

Aliás, a própria agravante/autora requereu dilação de prazo para apresentação da emenda determinada pelo Juízo
a quo
, contudo, após a segunda determinação, a autora silenciou-se por anos, o que demonstra seu desinteresse no deslinde da demanda.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

(N.U 1029913-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de desprovimento do recurso de apelação interposto contra sentença de indeferimento da petição inicial da ação cautelar, com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil e extinção do processo sem resolução do mérito, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

(N.U 1008359-86.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 23/6/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, I, DO CPC/15 - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO EMENDA DA INICIAL, APESAR DE OPORTUNIZADA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(N.U 1001464-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL - NÃO APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL - DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA - IMPOSIÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

I. É Imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, por se tratar de título que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, podendo ser transmitido facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1º da Lei 10.931/2004.

II. O descumprimento de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0015630-49.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023